Tribunal: STF
Processo: Rcl 70280
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, ajuizada por Fluxx Distribuidora de Ferramentas Ltda., em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, nos autos do Processo 0000243-88.2023.5.07.0010.



    Na petição inicial, alega-se, em síntese, que o acórdão reclamado teria ofendido as decisões proferidas por esta Corte no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADIs 3991 e 5625, bem como do RE-RG 958.252 (Tema 725).



    A empresa reclamante relata que a parte beneficiária ajuizou reclamação trabalhista em seu desfavor e requereu o reconhecimento do vínculo empregatício. Afirma, no entanto, a inexistência de relação de emprego, tendo em vista se tratar de relação comercial na qual o beneficiário figurou como sócio oculto ou de fato da empresa reclamante.



    Relata-se, ainda, o seguinte contexto fático:



    “Em apertada síntese, trata-se de reclamatória trabalhista ajuizada por JOÃO PEDRO DOS SANTOS RODRIGUES, com vistas ao reconhecimento de vínculo empregatício, da existência de salário por fora e reflexos, diferença rescisória e multa celetista, além dos benefícios da gratuidade judicial.



    Em contrapartida, foi apresentada vasta documentação que não deixaram dúvidas acerca da real condição de sócio do autor na empresa ré, na qual o conjunto probatório demonstra que ele atuava como um sócio de fato. 



    O MM Juízo de primeiro grau julgou os pedidos procedentes. 



    Interposto recurso ordinário pela reclamante, se conheceu do recurso e, no mérito, foi dado provimento parcial apenas para extirpar a multa por litigância de má-fé (...)



    Portanto, sem apontar qualquer elemento que pudesse indicar a existência de defeito a macular o negócio jurídico celebrado, a 2ª turma do E. Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, manteve a sentença para declarar o vínculo de emprego, conferindo clara prevalência à relação de emprego em relação às demais formas de trabalho e de organização empresarial/societária. 



    A HIPÓTESE DOS AUTOS DEMONSTRA DE FORMA SUFICIENTE QUE O AUTOR DA DEMANDA TRABALHISTA NÃO ATUAVA NA RÉ/RECLAMANTE NA CONDIÇÃO DE EMPREGADO, MAS SIM DE SÓCIO OCULTO, OU DE FATO, NÃO PODENDO TER SIDO RECONHECIDA A RELAÇÃO DE EMPREGO.” (eDOC 1, pp. 2-8)



    Nesses termos, aduz que “restou comprovado que, embora não figurasse no contrato social, o autor era sócio da ré. Como no direito do trabalho prevalece o princípio da primazia da realidade, ausente a subordinação jurídica, não é possível o reconhecimento do vínculo empregatício pleiteada” (eDOC 1, p. 28).



    Requer, ao final, a concessão de liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, no mérito, seja cassado o acórdão reclamado.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a requisição de informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo encontra-se em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Superada a questão, saliento que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    Registro que a parte reclamante sustenta que o acórdão reclamado teria ofendido as decisões proferidas por esta Corte no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADIs 3991 e 5625, bem como do RE-RG 958.252 (Tema 725).



    Verifica-se, no entanto, que o caso relatado nos autos não guarda perfeita aderência com nenhum dos precedentes indicados pela reclamante. 



    Efetivamente, a ADPF 324 e o RE 958.252 (Tema 725) discutem a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. A ADC 48 trata da constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, que regulamenta a contratação de transportadores autônomos de carga e o afastamento do vínculo de emprego nessas hipóteses. A ADI 5625 debate a constitucionalidade na Lei nº 13.352/2016, que regulamenta os contratos de parceria celebrados entre trabalhadores do ramo de beleza. A ADI 3991, por sua vez, foi extinta sem resolução de mérito, por restar prejudicado o objeto da ação (revogação do dispositivo impugnado).



    Na hipótese dos autos, João Pedro dos Santos Rodrigues ingressou com reclamação trabalhista em desfavor da ora reclamante, alegando que o salário assinado na carteira de trabalho não correspondia à realidade dos fatos, bem como requerendo o reconhecimento de vínculo empregatício no período anterior à assinatura CTPS.



    Em sentença, o magistrado de primeira instância consignou, mediante a apreciação das provas colhidas em fase de instrução, a configuração dos elementos constitutivos da relação de emprego entre as partes. Nesse sentido, confira-se trecho da sentença:



    “Compulsando os autos, verifica-se que a reclamada anotou a CTPS do autor, mas vem a juízo defender que na verdade o reclamante era sócio diretor da empresa e que foi realizado um acordo de cavalheiros, no entanto, embora não houvesse um contrato por escrito, o Reclamante de fato exercia efetivamente o papel de sócio administrador, possuindo amplos poderes para representar a empresa no Brasil. 



    Ademais, sustentam as rés que logo no início da relação em 2014 o Reclamante teria sido convidado a ser sócio no Brasil e que apenas teria tido a sua CTPS (“Carteira de Trabalho”) assinada para que o mesmo permanecesse no Brasil de forma legal.  



    No mais, apresentam um draft/rascunho do que seria um acordo de acionistas de 2018 e sem qualquer assinatura ou mesmo informações de valores. 



    Outro ponto alegado pela defesa é que a CTPS somente teria sido anotada enquanto os “trâmites legais de assinatura da sociedade no Brasil” não ficavam prontos. 



    A prova dos autos demonstra ausência de procuração em nome do autor, ausência de autonomia, que sequer podia assinar cheques, além de várias mensagens e e-mails solicitando autorização do segundo reclamado para adicionar uma pessoa ao grupo do Marketing da empresa e aquele pede que o Reclamante telefone para que eles falem sobre o assunto, autorização para fazer uma compra com um fornecedor no valor de R$7.200,00, ide1f1737, provas com maior valor probatório que as testemunhas ouvidas.



    (...)



    Ademais, a anotação na CTPS tem presunção de veracidade.  



    Ora, o reclamante tinha a CTPS assinada de 03/11/2014 como gerente financeiro a 01/06/2022. Nenhuma foi capaz de afastar a prova documental dos autos. 



    Assim, afasto a tese de ausência de vínculo do reclamante.” (eDOC 9, pp. 6-7; grifo nosso)



    Por sua vez, o Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região manteve o reconhecimento do vínculo de emprego, consoante a ementa a seguir transcrita:



    “RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA. DO VÍNCULO DE EMPREGO. SOCIEDADE DE FATO NÃO COMPROVADA. Em sendo incontroversa a prestação de serviços, e não provada a tese, invocada na defesa, de constituição de sociedade de fato entre as partes, imperioso reconhecer a existência de vínculo empregatício entre elas. (...)” (eDOC 15, p. 1; grifo nosso)



    Destaque-se, a propósito, o seguinte trecho do acórdão reclamado:



    “Em oposição à tese patronal, consta a anotação de liame empregatício entre os litigantes, na CTPS do obreiro, a partir de 3/11/2014 até 1°/6/2022. 



    O registro do vínculo empregatício na CTPS gera a presunção de que o liame entre as partes se revestia dos requisitos do vínculo empregatício, a qual, contudo, pode ser afastada por prova em sentido contrário (súmula nº 12, do TST), o que não aconteceu no caso dos autos, conforme se verá adiante. 



    Além de inexistir contrato formal da suposta sociedade, não há nenhum documento apto a elucidar o pacto civil defendido pela ré. Os e-mails, prints de conversas e o esboço de um possível contrato não se prestam a tal desiderato, ante a total ausência de qualquer evidência apta a infirmar a natureza empregatícia do liame reconhecido na CTPS do recorrido. No máximo, revelam encargos de gestão pelo autor. E na procuração ID aa72c2d, constam meros poderes de representação.



    (...)



    Diante da total ausência de provas de que o autor integrava o quadro societário da empresa reclamada, impossível se obstar o vínculo empregatício, reconhecido pela própria ré, na CTPS do trabalhador, cujas anotações consignadas não restaram elididas. 



    De se acrescentar, ainda que houvesse se provado que o autor está vinculado paralelamente a outro trabalho, tal situação não teria o condão de desnaturar o vínculo de emprego com a recorrente, porque a legislação trabalhista não impõe a exclusividade para o reconhecimento do liame empregatício. 



    Portanto, incólume a sentença quanto ao pacto laboral entre a ré e o reclamante.” (eDOC 15, p. 5; grifo nosso)



    Assim, percebe-se que a conclusão pelo reconhecimento do vínculo de emprego perpassou pela análise minuciosa sobre os elementos de prova colhidos nos autos, especialmente a existência de carteira de trabalho devidamente assinada no período, os quais conduziram à conclusão sobre a inexistência de integração do beneficiário na empresa reclamante na qualidade de sócio.



    Desse modo, não há correspondência com os paradigmas indicados, na medida em que não trata de contratação autônoma ou via pessoa jurídica. 



    Na mesma linha, confira-se os seguintes precedentes:



    “RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO. FRAUDE. COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. ADPF 324. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A questão relativa à nulidade do contrato de trabalho em face da existência de fraude na contratação, decorrente da comprovação da existência dos requisitos configuradores da relação de emprego da ora agravada diretamente com a empresa contratante, não guarda relação de estrita pertinência com a matéria objeto da ADPF 324. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 55564 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 09.02.2023)



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF 324. RE 958.252-RG (TEMA 725). GRUPO ECONÔMICO. ESTRITA ADERÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RE 635.546-RG. INOVAÇÃO RECURSAL. INCOGNOSCIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O paradigma da ADPF 324 não cuidou da fraude na terceirização tendo em conta a participação de empresa interposta do mesmo grupo econômico da tomadora de serviços na relação empregatícia. Reconhecida a fraude na terceirização em razão da existência de grupo econômico, inexiste a necessária aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão desta Suprema Corte. Precedentes. 2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes. 3. A teor do art. 988, § 5º, II, do CPC, admissível, a contrario sensu, a reclamação, para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias. 4. Insuscetível de exame a tese de ofensa à decisão desta Suprema Corte proferida no RE 635.546-RG (Tema 383), por se tratar de inovação recursal. 5. Agravo interno conhecido e não provido, por fundamento diverso” (Rcl 50319 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.09.2022)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, RISTF). Prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente